Tribunal: STF
Processo: HC 272768
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Habeas corpus. Crime de estupro no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. Dosimetria. Exasperação da pena-base. Circunstâncias do delito. Fundamentação concreta. Resultado dosimétrico proporcional. Reexame do acervo fático-probatório. Impossibilidade.   Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de J.M.G. contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC  1.081.563/SC (evento 6).

O paciente foi condenado à pena de 8 (oito) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de estupro, tipificado no art. 213, caput, do Código Penal, perpetrado no contexto do art. 5º, III, e art. 7º, I e III, ambos da Lei  11.340/2006 (eventos 2 e 3).

No presente writ, a defesa sustenta a exasperação indevida da pena-base, porquanto amparada em fundamentação inidônea para a valoração negativa das circunstâncias do delito. Argumenta a utilização da pluralidade de atos sexuais praticados no mesmo contexto fático para majorar a pena-base configura fundamentação juridicamente inadequada, uma vez  que “se trata de elemento inerente à própria dinâmica do crime de estupro”. Alega que “se os atos sexuais ocorreram dentro de um único contexto fático e sob o mesmo constrangimento, então integram a própria unidade do delito, não podendo ser utilizados como fundamento autônomo para agravar a pena”. Requer, em medida liminar, a suspensão dos efeitos da condenação até o julgamento final do presente habeas corpus ou a colocação do paciente em regime mais brando. No mérito, pugna pelo  redimensionamento da pena.

É o relatório. Decido.

Colho do ato apontado como coator (evento 6):

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS MANEJADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. INCOMPETÊNCIA DO STJ. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. O recurso. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática de Corte Superior que não conheceu de habeas corpus impetrado em favor de condenado por crime do art. 213, caput, do Código Penal, com incidência da Lei n. 11.340/2006, apontando como autoridade coatora Tribunal de Justiça estadual. 
2. Fato relevante. Condenação em primeiro grau às penas de 8 (oito) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de indenização por danos morais, mantida integralmente em apelação, inclusive quanto à valoração negativa das circunstâncias do crime e ao regime inicial fechado. 
3. O habeas corpus originário. Impetração dirigida à Corte Superior visando ao afastamento da valoração negativa das circunstâncias do crime na primeira fase da dosimetria, com readequação da pena-base e dos consectários legais, e, em caráter liminar, a suspensão dos efeitos da condenação ou a fixação de regime prisional mais brando, mesmo após o trânsito em julgado do acórdão condenatório. 
4. A decisão agravada e o agravo regimental. Indeferimento liminar do habeas corpus, por sua utilização como sucedâneo de revisão criminal contra acórdão transitado em julgado, em hipótese não inserida na competência originária da Corte Superior, e afastamento de ilegalidade flagrante na dosimetria. No agravo regimental, o agravante sustenta o cabimento do habeas corpus após o trânsito em julgado diante de suposta flagrante ilegalidade na pena e reitera a tese de que a valoração negativa das circunstâncias do crime, fundada na pluralidade de atos no mesmo contexto, não seria idônea para exasperar a pena-base, requerendo o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão monocrática, conhecer e conceder a ordem, com readequação da pena e do regime inicial. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
5. A questão em discussão consiste em saber se é cabível agravo regimental para reformar decisão monocrática que não conhece de habeas corpus impetrado como sucedâneo de revisão criminal, contra acórdão com trânsito em julgado, em hipótese não abrangida pela competência originária do Superior Tribunal de Justiça (CF, art. 105, I, e; RISTJ, art. 210). 
6. Outra questão em discussão consiste em saber se, à luz do art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal, a exasperação da pena-base em 1/6, em razão da valoração negativa das circunstâncias do crime, fundada na pluralidade de comportamentos dentro do mesmo contexto delitivo (duas conjunções carnais sucessivas), caracteriza ilegalidade flagrante apta a justificar a concessão de habeas corpus de ofício. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
7. O relator afirma a correção da decisão agravada ao reconhecer a manifesta inadequação do habeas corpus manejado como sucedâneo de revisão criminal contra acórdão transitado em julgado, hipótese que não se enquadra na competência originária do Superior Tribunal de Justiça, delimitada pelo art. 105, inciso I, e, da Constituição Federal, que confere à Corte a competência para processar e julgar originariamente apenas revisões criminais e ações rescisórias de seus próprios julgados. 
8. Assenta-se que o Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça (art. 210) autoriza o relator a indeferir liminarmente o habeas corpus quando constatada a manifesta incompetência, de modo que o não conhecimento do writ, na espécie, decorreu de previsão regimental expressa. 
9. Sinaliza-se que o art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal restringe a concessão de habeas corpus de ofício às hipóteses de ilegalidade flagrante, não bastando mera discordância quanto à dosimetria, e que, no caso concreto, o exame perfunctório próprio da via eleita não revelou situação de constrangimento ilegal evidente. 
10. Destaca-se que a exasperação da pena-base em 1/6, pelo vetor das circunstâncias do crime, foi fundamentada pelas instâncias ordinárias na pluralidade de comportamentos dentro do mesmo contexto delitivo, consubstanciada em duas conjunções carnais sucessivas em locais distintos (sofá e quarto), circunstância reputada além da normalidade típica, de modo que a revisão dessa valoração demandaria revolvimento do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus. 
11. Conclui-se que as razões do agravo regimental não infirmam, de forma específica e suficiente, os fundamentos da decisão monocrática quanto à inadequação do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal e à ausência de ilegalidade flagrante na dosimetria, razão pela qual se mantém o decisum agravado. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
12. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.”

A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).

Por outro lado, ressalto que esta Suprema Corte tem entendimento consolidado no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, relativa ao mérito da ação penal e adstrita ao acervo fático-probatório. Ademais, o “Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena” (RHC 207.480-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 25.4.2022). No mesmo sentido, cito: HC 210.724-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 06.4.2022; HC 223.032-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 18.10.2023; e HC 235.272-AgR, Relator(a): Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 09.02.2024.

Nesse aspecto, a revisão da pena fixada nas instâncias antecedentes é matéria de estrito conhecimento nesta via, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Com efeito, às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas, compete apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias (RHC 152.036-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12.4.2018). Precedentes: HC 172.106-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 09.12.2020; HC 210.265-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, Dje de 19.4.2022; e RHC 229.530-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 27.9.2023.

Na espécie, o Superior Tribunal de Justiça local reputou devidamente fundamentada a exasperação da pena-base, ao seguinte fundamento (evento 6, fls. 7-9):

“(...)
Pretende a defesa, em síntese, o provimento do agravo regimental de modo a ver reformada a decisão monocrática para conhecer do habeas corpus e conceder a ordem, afastando a valoração negativa das circunstâncias do crime na pena-base e readequando os consectários, com pedido liminar de suspensão dos efeitos da condenação ou fixação de regime mais brando.
Registro que a decisão agravada examinou adequadamente a controvérsia, concluindo pela manifesta inadequação da via eleita, porquanto o habeas corpus foi manejado contra acórdão com trânsito em julgado, na condição de sucedâneo de revisão criminal, sem se configurar a competência originária desta Corte Superior.
(...)
Por sua vez, o Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, em seu art. 210, autoriza o Relator a indeferir liminarmente o habeas corpus quando constatada a manifesta incompetência. 
Por seu turno, o Código de Processo Penal, no art. 654, §2º, prevê a concessão da ordem de ofício apenas em caso de ilegalidade flagrante: “os juízes e os tribunais têm competência para expedir de ofício ordem de habeas corpus, quando no curso de processo verificarem que alguém sofre ou está na iminência de sofrer coação ilegal”. 
Desse modo, constato que as razões do agravo regimental não infirmam, de modo específico e suficiente, os fundamentos da decisão monocrática quanto à inadequação do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal e à competência, limitando-se a afirmar genericamente a possibilidade de habeas corpus após o trânsito em julgado quando presentes flagrantes ilegalidades na pena. 
Reafirmo que, no exame próprio da via eleita, não se verificou ilegalidade flagrante na dosimetria capaz de ensejar concessão de ordem de ofício, à luz do art. 654, §2º, do Código de Processo Penal. 
Ademais, a moldura fática delineada pelas instâncias ordinárias indica que a exasperação da pena-base em 1/6 (um sexto) pelo vetor das circunstâncias do crime foi fundamentada na pluralidade de comportamentos dentro do mesmo contexto delitivo, com duas conjunções carnais sucessivas (no sofá e no quarto) circunstância que o Tribunal de origem reputou exceder a normalidade típica, mantendo a motivação e o quantum (fls. 32; 18-19). 
Para desconstituir tais premissas fáticas e reconhecer nulidade da dosimetria seria necessário revolver o conjunto probatório, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus. 
No mais, reafirmo a correção da decisão agravada, que, nos estritos limites da cognição do writ, concluiu pela incompetência do Superior Tribunal de Justiça para conhecer de habeas corpus manejado como sucedâneo de revisão criminal, e pela ausência de ilegalidade flagrante a ensejar concessão de ofício. À vista disso, não encontro motivo para alteração do decisum. 
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.” (grifo nosso)

Nesse prisma, observo, quanto às circunstâncias do delito, que tal vetor foi mantido desfavorável pelo Tribunal de Justiça local, tendo em vista que “De uma breve leitura do excerto, vislumbra-se que o aumento de 1/6 (um sexto) para circunstância judicial valorada negativamente é idôneo e merece subsistir, considerada a grave particularidade do caso em testilha, em que ‘a conduta perpetrada pelo acusado restou desdobrada em conjunções carnais dissentidas distintas’, conforme fundamentação colacionada acima.Desse modo, tem-se que tal informe é argumento válido à exasperação da pena pelo vetor das circunstâncias do crime, porquanto excederam à normalidade nesta elementar.” (evento 2).

Nesse contexto, consigno que o Tribunal de Justiça local manteve a valoração negativa  das circunstâncias do crime, com base nos parâmetros previstos na legislação penal, não havendo deficiência na fundamentação empregada para elevar a pena-base. 

No tocante ao quantum de exasperação, não verifico ilegalidade na fixação da pena-base acima do mínimo legal, a qual restou estabelecida dentro da margem de discricionariedade permitida ao julgador para o delito em comento. Na esteira do ato dito coator “a moldura fática delineada pelas instâncias ordinárias indica que a exasperação da pena-base em 1/6 (um sexto) pelo vetor das circunstâncias do crime foi fundamentada na pluralidade de comportamentos dentro do mesmo contexto delitivo, com duas conjunções carnais sucessivas (no sofá e no quarto) circunstância que o Tribunal de origem reputou exceder a normalidade típica, mantendo a motivação e o quantum”.  

Justificado o cálculo, não se identifica, por sua vez, desproporcionalidade na pena-base. A pena-base do crime tipificado no art. 213 do CP foi fixada em 7 (sete) anos de reclusão, portanto, 01 ano  acima do mínimo legal e bem abaixo do teto, presente o intervalo de 4 anos, entre as penas mínima (06 anos) e máxima (10 anos) abstratamente cominadas ao delito mencionado, negativadas as  circunstâncias do delito. 

Saliento que a dosimetria persegue um resultado qualitativo - não aritmético - necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime.
 
Nessa linha, “(...) anoto que a jurisprudência desta Suprema Corte não agasalha posicionamentos voltados a identificar relação matemática entre o número de vetoriais negativas do art. 59 do Código Penal e um percentual de aumento a ser aplicado sobre o mínimo da pena para cada uma delas, quando da fixação da pena base. Com efeito, uma única circunstância judicial negativa, desde que reveladora de alto grau de culpabilidade, é capaz de elevar a pena base acima do patamar que seria aplicável, num outro delito da mesma espécie, onde se constate a presença de duas ou até mais circunstâncias judiciais, mas reveladoras de um juízo de censurabilidade menos intenso” (AP 971, Rel. Min. Edson Fachin). 

Portanto, devidamente fundamentada, a exasperação, em critérios racionais e judicialmente motivados, e cuja resultante não se mostra flagrantemente desproporcional, descabe, na via estreita do habeas corpus, a intervenção desta Suprema Corte na dosimetria da pena.

Nesse sentido, destaco: “Nos termos em que assentado pelas instâncias antecedentes, inexiste ilegalidade ou desproporcionalidade a ser reconhecida, uma vez que o aumento realizado na pena-base, conforme se observa, está lastreado em dados concretos que revelam a maior reprovabilidade da conduta, com a valoração negativa da culpabilidade e circunstâncias do crime (HC 252.233 AgR/ES, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 09.5.2025); “A valoração negativa das circunstâncias do crime, quando fundamentada em elementos concretos que desbordam daqueles ínsitos ao tipo penal, é legítima e integra o poder discricionário das instâncias ordinárias na individualização da pena”. (HC 249.365 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 11.3.2025).

Ademais, anoto que é inviável a reavaliação das premissas fáticas soberanamente consolidadas nas instâncias ordinárias sobre aspectos discricionários da dosimetria da pena. A jurisprudência desta Suprema Corte orienta-se no sentido de que “a dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial, por ser ‘relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada’ (HC nº 203.100-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/09/2021, p. 04/10/2021).” (RHC 224.825 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 15.4.2024); “Não se presta o habeas corpus ao reexame do conjunto fático-probatório que levou à fixação das penas” (HC 118.079-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 18/3/2014)’.”(HC 169.738 AgR/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.06.2019); “No exame da dosimetria das penas em grau recursal, pelas Cortes Superiores, compete o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias, nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores. Precedentes” (RHC 203.454 AgR/MG, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 25.10.2022).

Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).

Publique-se.

Brasília, 25 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente